Tribunal: TJDFT
Processo: 0769731-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0769731-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CAROLINY LOIOLA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA CAROLINY LOIOLA LIMA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para que o Distrito Federal fornecesse à autora o procedimento cirúrgico CE - RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR). Contrarrazões apresentadas, ID 66866681. Por meio da petição ID 67800565, a parte recorrente informou que a cirurgia pretendida foi realizada em 29/12/2024, conforme documento ID 67800566, e requereu a extinção do feito sem resolução do mérito pela perda do objeto recursal, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente Recurso Inominado, por superveniente perda do objeto. Sem custas e honorários advocatícios. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito